Tribunal: CARF
Processo: 11080.741409/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741409/2019-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Embargante
CONSELHEIRA MIRIAM COSTA FACCIN
Interessado
EMBRATERR - EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM LTDA
E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/05/2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos legitimados para
oposição de embargos, deverão ser recebidas como Embargos Inominados para
correção, mediante a prolação de um novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados opostos, sem efeitos infringentes, para sanando o erro de
digitação apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos da
fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741409/2019-71
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741409/2019-71

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Conselheira Miriam Costa Faccin,
com base no artigo 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)1, em face do Acórdão n° 1002-003.305 (e-fls. 62/68), de relatoria desta
Conselheira, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/05/2014
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%)
aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Nas razões dos Embargos Inominados, a Embargante esclarece que, “verifica-se
inexatidão material devida a lapso manifesto no cabeçalho do Acórdão, qual seja, constou o
Processo de n° 13629.900609/2015-30, enquanto que, o correto seria o Processo de n°
11080.741409/2019-71”.
O juízo de admissibilidade fundou-se no artigo 117 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)2, para que seja sanado, pelo
Colegiado, o lapso manifesto verificado no Acórdão embargado.
Assim, o presente processo foi encaminhado a esta Relatora para prosseguimento,
nos termos regimentais (e-fl. 70).
É o relatório.

1 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
2 Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741409/2019-71

Como relatado, os Embargos Inominados foram admitidos para manifestação
deste Colegiado em relação a lapso manifesto no Acórdão proferido, na forma do artigo 117 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Quanto ao lapso manifesto em si, trata-se, na espécie, de erro na digitação do
número do processo no cabeçalho do Acórdão. Isso porque, constou o Processo de n°
13629.900609/2015-30, enquanto que, o correto seria o Processo de n° 11080.741409/2019-71.
Confira-se:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741409/2019-71

Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de
evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível, o que pode, inclusive, ser melhor
enquadrado na hipótese de “erros de escrita”, conforme base legal acima transcrita.
Além disso, a doutrina3 é uníssona sobre a possibilidade de correção de erro
material4 (ou de cálculo, pois o erro de cálculo é espécie de erro material) por simples petição,
cuja apresentação não fica adstrita ao emprego dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS INOMINADOS. ACÓRDÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO. Nos
termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. A fim de sanar erro material
do auto de infração e deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os
embargos inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora. (Processo n° 14191.000042/2007-30. Acórdão n° 2301-007.210.
Sessão de 02/06/2020. Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes, g.n.)
Isso posto, conheço dos Embargos Inominados, nos termos da legislação
mencionada.
Passemos, pois, à apreciação da alegação.

Do Lapso Manifesto/Erro de Escrita
Conforme mencionado no relatório, no cabeçalho do Acórdão proferido por esta
Turma Julgadora, constou pequeno erro de digitação com relação ao número do processo. Isso
porque, constou o Processo de n° 13629.900609/2015-30, enquanto que, o correto seria o
Processo de n° 11080.741409/2019-71. Confira-se:

3 Nesse sentido, por exemplo, preleciona Humberto Theodoro Jr., afirmando que “ ‘inexatidões materiais’ e ‘erros
de cálculo’, vícios que se percebem à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o
texto da decisão não traduziu ‘o pensamento ou a vontade do prolator da sentença’”. (In, THEODORO Jr.,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 57a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1079).
4 Nesse sentido há Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas: “EFPP n° 360. A não oposição de embargos
de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741409/2019-71

Com efeito, da análise dos autos, em específico do Acórdão no 108-029.716 (e-
fls. 36/44), proferido pela C. 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08 (“DRJ/08”), verifica-se que o presente caso se refere aos autos do Processo de n°
11080.741409/2019-71:

Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que
o equívoco apontado seja corrigido, de modo que o número do processo passe a constar como
11080.741409/2019-71.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos,
para sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do Acórdão embargado, nos
termos acima discriminados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741409/2019-71

Fl. 76
DF CARF MF
Original